Tribunal: STF
Processo: RE 1250768
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (eDOC 2, pp. 44/45)
    “PREVIDENCIÁRIO. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PELO ART. 57 DA LEI N° 8.213/91. JUROS DE MORA. LEI 11960/2009. APLICABILIDADE A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. I - Trata-se de reexame necessário e apelações cíveis interpostas por FRANCISCO MAFLAUDO GASPAR DE OLIVEIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença da lª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o qual julgou PROCEDENTE o pedido para reconhecer como tempo de serviço especial aquele laborado pelo promovente nos períodos de 18/10/1979 a 13/11/1984, na Empresa Indústria Tapelene S/A (fls. 22/24), 26/06/1985 a 05/02/1988, Empresa Vicunha Nordeste S/A - Indústria Têxtil (fls. 25/27), 22/01/1988 a 12/10/1988, na Empresa Telecomunicações do Ceará S/A - Teleceará (fls. 21 e 28), e de 17/10/1988 a 16/07/2007, na Empresa Vicunha Nordeste S/A - Indústria Têxtil (fls. 29/32), condenando o INSS à implantação do benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL do autor FRANCISCO MAFLAUDO GASPAR DE OLIVEIRA e ao pagamento dos atrasados a contar do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente desde quando devidos, incidindo juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde a citação, e correção monetária na forma da lei. II - A comprovação do tempo especial deverá ser efetuada de acordo com a legislação da época em que o serviço foi prestado. Isso se deve ao fato de que o tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Trata-se da aplicação do princípio do "tempus regit actus", em respeito ao direito adquirido. Logo, o servidor que laborou em condições adversas, estando amparado, à época, por lei que permitia a contagem do tempo de forma mais vantajosa, tem o direito de incorporar ao seu patrimônio o tempo de serviço assim trabalhado. III - Em relação às atividades prestadas em período anterior à edição da Lei n.° 9.032/95, é bastante para o reconhecimento do período como tempo de serviço especial, com possibilidade de conversão em comum, que as atividades estejam descritas na Legislação então vigente - Decretos n.° 53.831/64 e 83.080/79 e anexos - exceto para o ruído, ou que os segurados laborassem com agentes nocivos. ) IV - Com o advento da (Lei 9.032/95, de 29 de abril de 1995, que alterou a redação do "caput" do art. 57 da Lei 8.213/91, restou afastada a possibilidade de enquadramento por simples exercício de atividade profissional, passando ser admissível somente o enquadramento por efetiva submissão a agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, porém ainda eram levados em consideração para efeito de regulamentação os anexos I, e II do Decreto 83.080/79 e o anexo do Decreto 53.831/64, tendo tal situação perdurado até a edição do Decreto 2.172/97, que revogou os mencionados decretos. V - Embora a eletricidade não conste do rol do Decreto n° 2.172/97, a atividade exposta ao referido agente pode ser reconhecida como especial, haja vista o caráter meramente exemplificativo da lista. Precedente: AgRg no REsp 1284267/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 15/02/2012. 1 VI - Deve ser observada, a partir de sua vigência, a nova redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao artigo 1°-F da Lei 9.494/97, que dispõe o seguinte: ‘nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. VII - Honorários advocatícios fixados em patamar não condizente com a digna remuneração do patrono do autor, razão pela qual devem ser elevados para R$2.000,00 (dois mil reais). VII - Apelo do INSS não provido. Remessa oficial e apelação do segurado parcialmente providas.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 2, p. 70)
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 195, § 5º; 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “para a contagem do tempo especial o segurado deve provar que a exposição a algum agente físico, químico ou biológico, produz um efeito real, que seja prejudicial à saúde.” (eDOC 2, p. 97)
    Aduz-se, que “é absolutamente errôneo supor a exposição constante ao ruído pelo nível máximo apurado numa jornada. A rigor, tal invectiva importaria na criação de uma hipótese pura e simples de tempo fictício, incompatível com o ordenamento previdenciário e com o princípio contributivo, pois significaria dizer, tout court, que um trabalhador que se expõe, em qualquer período da jornada, por um determinado nível de ruído acima do limite de exposição, por vezes de duração irrisória, poderia trabalhar e contribuir bem menos do que qualquer trabalhador comum, muito embora não esteja sujeito a um serviço proporcionalmente mais desgastante.” (eDOC 2, p. 99) 
    Defende-se, ainda, que “Se, por um lado, a jurisprudência não deixa quaisquer dúvidas sobre a presunção de veracidade das informações prestadas no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto às condições de nocividade, placitando o § lº do mesmo dispositivo supra, por óbvio não poderia afastar a mesma presunção quanto à eficácia dos EPI fornecidos, tal qual atestada, a menos que houvessem razões de fato específicas ou contra-provas suficientes ao fracionamento de tal presunção quanto a determinadas informações constantes do documento.” (eDOC 2, p. 104) 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao julgar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Em relação ao uso do EPI, esta Corte, no julgamento ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 555) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente